Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-42.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000362-42.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:

APELADO: VANDA DO ROSARIO PRATES BRITO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR OMISSÃO DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À SERVIDORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Caculé contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, reconheceu o direito de servidora efetiva à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 313/2013, com enquadramento no Nível “D” e pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição quinquenal das parcelas postuladas; (ii) estabelecer se a ausência de avaliação de desempenho, por omissão do Município, impede a concessão da progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 313/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de prescrição quinquenal porque a autora limita expressamente o pedido às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tratando-se de relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4. A Lei Municipal nº 313/2013 disciplina, nos arts. 17 a 22, a progressão horizontal do magistério, exigindo avaliação de desempenho com pontuação mínima de 65%, além do cumprimento do interstício de três anos e inexistência de penalidade disciplinar de suspensão nos dois anos anteriores.

5. O art. 20 da referida lei impõe ao Município o dever de realizar anualmente, no mês de novembro, a avaliação de desempenho por meio da Comissão de Avaliação de Desempenho da Educação — COADE, configurando obrigação legal vinculada e não ato discricionário.

6. A omissão da Administração em promover a avaliação de desempenho não pode ser utilizada para obstar direito funcional assegurado por lei, sob pena de permitir ao Poder Executivo inviabilizar a aplicação da norma, em indevido exercício de poder legislativo negativo.

7. Comprovado o preenchimento dos requisitos objetivos para a progressão e inexistindo óbice legal, impõe-se o reconhecimento do direito à progressão horizontal, com pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a ausência de avaliação de desempenho por omissão injustificada da Administração não impede a implementação da progressão horizontal prevista em lei municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000362-42.2020.8.05.0035
, em que figuram como apelante, o
MUNICÍPIO DE CACULÉ
, e como apelada,
VANDA DO ROSÁRIO PRATES BRITO RIBEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar
, em mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)